Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708374-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: LILIA RAQUEL GALVAO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelado, ora agravado, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela apelante no ID 22182411. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator